Tribunal: STF
Processo: HC 267741
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Douglas Alessander Schmitt Roos, em favor de Grislei Goncalves Leal, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do RHC 215843/RS.
Colho da decisão impugnada:

“Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente em setembro de 2023, pela suposta prática de três crimes de homicídio qualificado tentado, com emprego de grave ameaça por meio de disparos de arma de fogo, sendo a prisão mantida por decisão fundamentada do juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Canela. 
A defesa impetrou habeas corpus perante a Corte estadual, que denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 69): 
HABEAS CORPUS. DELITOS DE HOMICÍDIO TENTADO. RÉU PRONUNCIADO. A PRISÃO DO PACIENTE NÃO TRADUZ ILEGALIDADE E TAMPOUCO EXISTE EXCESSO DE PRAZO A SE RECONHECER, FORTE NO CONTIDO NA SÚMULA Nº 52, DO STJ. A ALEGADA ISONOMIA ENTRE O PACIENTE E CORRÉU TAMPOUCO SE VERIFICA, SENDO ESTES DETENTORES DE CONDIÇÕES PESSOAIS DIVERSAS, BEM COMO COM ATUAÇÕES DISTINTAS. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 
No presente recurso, a defesa alega, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva não se sustenta diante da ausência de contemporaneidade dos fatos e da inexistência de fundamentação concreta e atual para justificar a segregação cautelar. Sustenta que a gravidade abstrata dos delitos não é suficiente para justificar a prisão provisória, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, à luz dos arts. 5º, incisos LXVI e LIV, da Constituição Federal.
Argumenta que o paciente possui residência fixa, vínculos familiares e é pai de filhos menores, condições que viabilizariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. 
Defende, ainda, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, que não pode ser imputado à defesa, mas sim à complexidade do feito e à pluralidade de acusados. 
Ressalta a existência de decisão concessiva de liberdade a corréus no mesmo processo, notadamente JALDIR e LEONARDO, cujas situações fáticas não se distinguiriam de forma substancial da do recorrente. Com base nisso, invoca o princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Constituição Federal), requerendo a extensão dos efeitos das decisões concessivas de liberdade aos corréus, a fim de assegurar tratamento igualitário. 
Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva do recorrente e expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.” (eDOC 11)

Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP. 
Alega, ainda, excesso de prazo, uma vez que o paciente encontra-se detido desde 10.9.2023 sem que seja levado a julgamento perante o Tribunal do Júri.
Por fim, destaca a aplicabilidade do art. 580 do Código de Processo Penal ao caso, tendo em vista a liberdade provisória concedida a corréu na ação penal de origem.
Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar a soltura do paciente.
É o relatório. 
Passo a decidir. 

Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 

O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que era dever do paciente, se inconformado, interpor agravo regimental.
Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos da decisão impugnada: 

”No particular, o Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do recorrente pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 66/67): 
Os delitos imputados ao paciente (três delitos de homicídio qualificado, na forma tentada) são dolosos, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. 
Ao examinar a legalidade da prisão do corréu Leonardo, no hc de nº 5284801- 27.2024.8.21.7000/RS, ao que aqui se comunica, destaquei: 
"Em prosseguimento, tem-se que a prisão preventiva se faz necessária para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada em uma ação criminosa intrépida por parte do paciente. De efeito, após supostamente atentar contra a vida de J. F. S. S., o ora paciente, na companhia de outros indivíduos e a bordo do veículo Ford/Ecoesport SE, empreendeu fuga, sendo perseguido por uma guarnição da Brigada Militar. Durante a fuga, os suspeitos teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo contra os policiais militares /vítimas Aldo e Leandro. 
A conduta atribuída ao paciente e aos corréus, por certo, além de dotada de ampla repercussão no meio social, mormente porque a troca de tiros ocorreu em via pública, é totalmente inadmissível, haja vista atentar contra a vida de agentes públicos, os quais existem para resguardar a segurança da sociedade em geral. 
(...) 
Com efeito, pontuado no parecer ministerial desta instância que "Quanto ao periculum libertatis, a prisão do paciente se sustenta na necessidade de garantia da ordem pública, a qual pode ser aferida em razão da periculosidade do agente, que, como destacou o representante do Ministério Público em 1º Grau, 'é multireincidente, ostentando condenação no processo n.º 041/2.18.0002459-2 e condenação recente no processo n.º 5002199- 58.2019.8.21.0041 pelo crime de roubo'”. 
Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 
No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente. Segundo consta dos autos, após supostamente atentar contra a vida de um civil, o recorrente, juntamente com outros indivíduos, empreendeu fuga a bordo de um veículo Ford/Ecosport SE. Durante a perseguição policial, realizada por guarnições da Brigada Militar, os suspeitos teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo contra os policiais militares Aldo e Leandro, vítimas dos disparos. O confronto armado ocorreu em via pública, expondo não apenas os policiais, mas também terceiros, a risco. 
Ressaltou também que o recorrente é reincidente, ostentando condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, além de possuir condenação recente, não transitada em julgado, pelo crime de roubo, circunstâncias que reforçam a necessidade da custódia. Essas circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam a imposição da medida extrema. 
A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 
Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta” (HC 219565 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022). 
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no HC n. 687.840 /MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 
Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do recorrente. 
[...]
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 
Nesse sentido, “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar” (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015). 
Do mesmo modo, segundo este Tribunal, “a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela” (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 
Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: [...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403 /2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...] (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015). 
Em harmonia, esta Corte entende que é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
No tocante à alegação de excesso de prazo, o Tribunal de origem consignou que o recorrente foi pronunciado, o que atrai a aplicação da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo na instrução". 
Ademais, a Corte local destacou que o feito envolve pluralidade de réus e vítimas, fator que justifica dilação razoável do trâmite processual, sobretudo quando a defesa não demonstra desídia imputável à acusação ou ao juízo processante. 
Por fim, quanto ao princípio da isonomia, a decisão impugnada procedeu corretamente à diferenciação das situações dos corréus. Destacou que o recorrente, além de reincidente - ostentando condenação definitiva pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida -, possui condenação recente, ainda não transitada em julgado, pelo crime de roubo, circunstância que o distingue dos demais acusados, tendo em vista sua maior habitualidade delitiva. 
Nesse ponto, a Corte estadual enfatizou que o corréu JALDIR, beneficiado com a liberdade provisória, possui condenação anterior por infração de menor gravidade, qual seja crime de trânsito. Tal diferenciação impede a extensão automática da liberdade concedida a outros, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, que exige identidade de condições para aplicação do mesmo tratamento processual. 
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este Superior Tribunal de Justiça. 
Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XVIII, alínea "b", do RISTJ, nego provimento ao recurso em habeas corpus.” (eDOC 11)

Sobre a prisão preventiva, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 
Além do mais, o Supremo Tribunal Federal tem considerado legítimos os decretos prisionais motivados pela possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada pela reincidência, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 232.153 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A reincidência ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.

De outro lado, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a concessão da ordem de habeas corpus não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
Como deflui do quadro descrito pelas instâncias pretéritas, a alegada demora no julgamento teria sido por culpa exclusiva da defesa, que não teria providenciado a distribuição ao Tribunal estadual do recurso em sentido estrito interposto contra a pronúncia do paciente.
Por fim, verifico que o ato impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a existência de distinções fáticas entre requerente e paciente impedem a incidência do disposto no artigo 580 do CPP. Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO. DESPROVIMENTO. SITUAÇÕES JURÍDICO-PROCESSUAIS DISTINTAS DOS CORRÉUS. 1. É necessário que as situações jurídico-processuais dos corréus sejam idênticas para que haja a pleiteada extensão dos efeitos da decisão de revogação da prisão preventiva do corréu ao agravante. 2. Situações distintas, uma vez que o corréu é primário e o agravante é multirreincidente. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 169.927 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019)

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Organização criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, roubo e furto. 3. Prisão preventiva. Pedido de extensão à decisão que concedeu ao paciente Jucinaldo Alves de Oliveira Junior liberdade provisória. Impossibilidade. Requerente não se encontra nas mesmas condições objetivas e subjetivas do réu, nos termos do art. 580 do CPP. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 190.912 Extn-segunda-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.2.2021)

Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se. 
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente